Tribunal: TJSP
Processo: 0006274-13.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Pedido almejando absolvição por ausência de provas ou por mínima lesividade da conduta. Inviabilidade. Apelante detido em flagrante, em posse de automóvel furtado, no dia seguinte e em localidade distante de onde se deu a subtração, a qual sequer foi presenciada por testemunhas. Situação que melhor se amolda ao delito de receptação. Alteração da tipificação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado. Pedido almejando absolvição por ausência de provas ou por mínima lesividade da conduta. Inviabilidade. Apelante detido em flagrante, em posse de automóvel furtado, no dia seguinte e em localidade distante de onde se deu a subtração, a qual sequer foi presenciada por testemunhas. Situação que melhor se amolda ao delito de receptação. Alteração da tipificação do decreto condenatório nos termos do art. 383 do CPP. Conjunto probatório robusto e coeso. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo crédito. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na etapa seguinte, viável a compensação da reincidência com a confissão espontânea. Regime irretorquível. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006274-13.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
FLORISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto por Florisvaldo Gonçalves de Oliveira,
desclassificando a conduta para o delito tipificado pelo art. 180, caput, do Código
Penal, cuja reprimenda reduzo ao montante de 1 ano e 4 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação no 0006274-13.2015.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: FLORISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Advogado: Angelica Bonifácio
VOTO No. 21.151
Apelação. Furto qualificado majorado. Pedido almejando
absolvição por ausência de provas ou por mínima lesividade da
conduta. Inviabilidade. Apelante detido em flagrante, em posse de
automóvel furtado, no dia seguinte e em localidade distante de
onde se deu a subtração, a qual sequer foi presenciada por
testemunhas. Situação que melhor se amolda ao delito de
receptação. Alteração da tipificação do decreto condenatório nos
termos do art. 383 do CPP. Conjunto probatório robusto e coeso.
Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo crédito.
Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão
dos maus antecedentes. Porém, na etapa seguinte, viável a
compensação da reincidência com a confissão espontânea. Regime
irretorquível. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLORISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença de
primeiro grau (fls. 660/666), prolatada em 31 de julho p.p., pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Helio Benedini Ravagnani, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Sertãozinho, que o condenou às penas de 5 anos e 3
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 dias-
multa, declarando-o como incurso no art. 155, § 4o, incisos III e IV, e §
5o, do Código Penal.
Irresignado, o apelante interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
3
recurso pleiteando, em resumo, absolvição por ausência de provas ou
por mínima ofensividade da conduta.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à reprimenda
final estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 1o de
julho de 2015, no município de Nova Resende (MG), policiais militares
surpreenderam o apelante, em companhia do corréu Luis Carlos da
Silva Defendi Júnior, em posse do veículo Volkswagen Saveiro,
placas CJV9013, furtado no dia anterior, na Rua Voluntário Otto
Gomes Martins (Comarca de Sertãozinho), em prejuízo da vítima
Nelson da Cruz Prates.
Preliminarmente,
oportuno
consignar
a
necessidade de desclassificação do delito de furto para o crime de
receptação, figura que melhor acomoda aos fatos apurados.
Nos
termos
da
exordial
acusatória,
o
recorrente foi detido em flagrante, sob a posse do bem subtraído, em
momento posterior (apenas no dia seguinte) e já em localidade
distinta (cidade de Nova Resende/MG) de onde o furto foi perpetrado
(cidade de Sertãozinho/SP).
Nesse passo, forçoso convir que, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
4
sendo remota, subsiste a possibilidade de que o apelante não tenha
sido o autor da subtração, mas somente o responsável por receber a
res furtiva das mãos do real furtador, cometendo, portanto, a prática
de receptação.
Malgrado pairem dúvidas, frise-se, o recorrente
e seu comparsa não foram vistos furtando o bem, tampouco rondando
o local onde o veículo estava anteriormente estacionado, não se
podendo concluir, de forma inequívoca, terem sido os autores da
subtração.
Dessa feita, desclassifico a conduta delitiva de
furto para receptação, nos moldes disciplinados pelo art. 383 do
Código de Processo Penal, segundo o qual, o magistrado, sem
modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência,
tenha de aplicar pena mais grave.
Saneada a capitulação, em relação ao pleito
absolutório, sorte não assiste ao apelante, porquanto a materialidade
e autoria delitiva restaram amplamente demonstradas no decorrer da
instrução processual, sendo de rigor a manutenção do édito
condenatório.
A vítima Nelson narrou (mídia) a dinâmica da
subtração de seu automóvel, o qual deixou estacionado em via
pública e, ao retornar, não mais encontrou. Não obstante, salientou
que, passados 15 dias, recuperou seu veículo, o qual foi localizado
por milicianos no estado de Minas Gerais, porém não teve condições
de reconhecer os autores da subtração.
O policial Pablo relatou (fl. 610) que, no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
5
fatos, foi solicitado para prestar apoio, razão pela se deslocou até a
saída da cidade de Nova Resende, onde participou da abordagem ao
veículo Saveiro, cuja consulta pelas placas revelou o registro de furto
anterior. Indagados, os acusados afirmaram terem sido contratados
para transportarem o automóvel furtado até aquela comarcar, onde
seria entregue à pessoa de alcunha Ditinho, o qual lhes pagaria mil
reais. Diante disso, ambos acabaram detidos e conduzidos ao distrito
policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Eduardo Nezio (mídia), apenas ratificando as declarações
prestadas na fase inquisitorial.
Em seu interrogatório (mídia), o corréu Luis
afirmou ter sido procurado pelo recorrente, o qual lhe ofertou 500
reais, somente para acompanhá-lo no transporte do veículo. Ocorre
que, ao chegarem na cidade de Resende, foram abordados e presos
por policiais militares, ocasião em que descobriram que o automóvel
era produtor de furto. Indagado, informou que o veículo funcionava
mediante chave mixa.
Ao seu turno, o apelante confirmou (mídia) ter
sido contratado por um sujeito conhecido como Zezinho Alemão, para
levar o automóvel até Ditinho, serviço pelo qual receberia mil reais.
Aceitou a proposta e ofertou metade do valor ao corréu Luiz, apenas
para acompanhá-lo. Ao chegarem no local combinado, permaneceu a
espera de Ditinho, ocasião em que sofreram a abordagem policial e
foram cientificados da origem espúria do veículo. Por fim, esclareceu
que Zezinho Alemão era conhecido por comercializar carros
irregulares (produtos de leilão e atraso de pagamento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
6
O boletim de ocorrência do furto (fls. 159/160),
aliado aos autos de exibição e apreensão (fls. 105 e 112), é suficiente
à materialidade delitiva, certificando as condições do veículo
apreendido.
Diante do quadro, ao contrário do aduzido nas
razões recursais, as provas coligidas são uníssonas e suficientes à
manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
Em que pese o esforço da combativa defesa, a
frágil variante ofertada pelo apelante restou isolada, sem qualquer
respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas alegações,
tampouco a existência do suposto sujeito responsável pelo pedido de
transporte do automóvel.
Caso fosse crível, o recorrente, ao menos,
declinaria o nome completo, endereço, telefone ou demais contatos
de Zezinho Alemão, com o fito de que fosse localizado e ouvido, como
suporte à versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter o apelante
aceitado conduzir o veículo a pedido de terceiro, cuja reputação já
sabia não ser ilibada, ainda absolutamente desguarnecido das chaves
originais, fatores que, de per si, refletem certeza quanto à ciência da
origem espúria do referido bem.
Não fosse isso, imperioso voltar os olhos ao
curtíssimo lapso temporal (apenas um dia) entre a data do crime e a
localização da res furtiva sob a posse do recorrente, já em comarca
distante, corroborando a disparidade de sua versão e, portanto,
afastando qualquer hipótese de reconhecimento de modalidade
culposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
7
Ademais, não há como se cogitar a aludida
ausência de lesividade, vez que a conduta perpetrada pelo apelante,
consistente na receptação de veículo recém subtraído, é nitidamente
reprovável e ocasionou efetiva ofensa ao patrimônio alheio, restando
inarredável o desfecho condenatório.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante, porém como incursos no art. 180,
caput, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada comporta reparos.
Na primeira etapa de dosimetria, consoante o
art. 59 do Código Penal, mantenho a exasperação da pena-base em
razão dos maus antecedentes (certidão de fls. 463/464 registrando 3
condenações definitivas, por furtos e roubo, duas delas, inclusive, já
atingidas pelo período depurador), bem como das circunstâncias
delitivas (receptação de automóvel, acionado mediante o emprego de
chave falsa) que, por readequação, totaliza 1 ano e 4 meses de
reclusão, além do pagamento de 13 dias multa.
Contudo, na fase seguinte, não agiu com
costumeiro acerto o magistrado sentenciante ao olvidar a incidência
da confissão espontânea que, malgrado parcial, foi devidamente
ponderada no bojo da formação do juízo de convicção, razão pela
qual não pode ser desprezada, cabendo, ao revés, sua compensação
com a reincidência (condenação definitiva por estelionato fl. 463).
Acerca do reconhecimento da confissão sob a
forma de atenuante, assim vimos nos posicionando:
Confissão usada pelo
juiz: serve para configurar a atenuante. Alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
8
julgados vêm acolhendo a ideia de que,
embora o réu tenha confessado parcialmente
os fatos imputados, a utilização, pelo julgador,
da sua admissão de culpa, na sentença, como
forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao
reconhecimento da atenuante. É o teor da
Súmula 545 do STJ: 'Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
art. 65, III, d, do Código Penal”. Parece-nos
justa essa posição, pois o magistrado levou em
conta, para formar seu convencimento, a
narrativa do acusado, em seu próprio prejuízo,
ainda que parcial. Aliás, o simples fato de ser
incompleta
não
lhe
retira
a
eventual
espontaneidade na parte confessada1.
Em semelhante sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A Jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de que incide a atenuante
prevista no art. 65, III, "d", quando a confissão
do acusado, ainda que retratada ou parcial,
seja
utilizada
para
fundamentar
a
sua
condenação, como ocorreu no caso em apreço
(Súmula 545 do STJ). (STJ, HC 402.527/SP, 5a
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed, nota 86-A, do art.65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
9
Turma, rel. Ribeiro Dantas, 13/12/2018, v.u.)
Nos termos do enunciado n. 545 da Súmula
desta Corte "quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65,
III, 'd', do Código Penal", independente de ter
sido
parcial,
qualificada
ou
retratada.
Reconhecida a confissão pelas instâncias
ordinárias, ainda que parcial, cumpre destacar
que a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento
do
EREsp
1.154.752/RS,
uniformizou o entendimento de que a aludida
atenuante deve ser compensada com a
agravante da reincidência. Habeas Corpus não
conhecido. Ordem parcialmente concedida, de
ofício,
para
compensar
integralmente
a
agravante da reincidência específica com a
atenuante da confissão parcial. (STJ, HC
477.431/RJ,
5a
Turma,
rel.
Felix
Fischer,
13/12/2018, v.u.)
Dessa feita, de rigor a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção da reprimenda no quantum anteriormente
fixado, a qual torno definitiva ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006274-13.2015.8.26.0597 -Voto no
10
aliada às condições pessoais negativas do apelante reincidente e
possuidor de maus antecedentes , justifica a manutenção do regime
fechado, porquanto a fixação de regime mais brando, já em
oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, em vista da
reiteração delitiva que, ao seu turno, também obsta a substituição por
restritiva de direitos, conforme bem explanado no édito condenatório,
pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso interposto por FLORISVALDO GONÇALVES
DE OLIVEIRA, desclassificando a conduta para o delito tipificado pelo
art. 180, caput, do Código Penal, cuja reprimenda reduzo ao montante
de 1 ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-
multa, mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator